Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-87.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010286-87.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOAO RICARDO DE ARRUDA DA SILVA - CPF: 039.541.251-02 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO -
SERVIÇO DE TELEFONIA – “SERASA LIMPA NOME” – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Como a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente a sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, sendo que no caso, inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização.

O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, o que ocorreu no caso.

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”,
conforme artigo 85, § 8º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010286-87.2021.8.11.0006

APELANTE:

JOÃO RICARDO DE ARRUDA DA SILVA

APELADA:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO RICARDO DE ARRUDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho
, lançada nos autos da ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A,
que

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer a prescrição das dívidas, eis que ultrapassaram o lapso temporal previsto no art. 206, § 5º, do CPC e, por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação da requerida a título de danos morais, tendo em vista que a mera inscrição no sistema “Serasa Limpa Nome”, não é capaz de por si só gerar dano moral, condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico e a autora em 10% sobre o valor pleiteado a título de danos morais, contudo, suspensa a exigibilidade de tal cobrança em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante alega que a empresa apelada tenta dizer que a inscrição não é negativação, mas sim uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu score, quando, na verdade, é um novo serviço do Serasa às empresas parceiras que assim continuam agindo inclusive após a prescrição da dívida.

Afirma que, a inclusão do nome do devedor em cadastros dos sistemas denominado “Serasa Limpa Nome” evidencia informação desabonadora porque leva à conclusão de que o nome “não está limpo”, consubstanciando meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita, o que justificaria a indenização por danos morais.

Assevera que a manutenção desta dívida em órgão de consulta, ainda que em novo instituto, possui os mesmos efeitos nefastos daquele gerado pelas negativações, agora, ao seu Score.

Argumenta que estamos em tempo em que a Score positivo é ainda mais eficaz para se obter crédito do que o nome limpo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar a parte requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que entender conveniente, bem como requer a fixação dos honorários a luz do artigo 85 do CPC, em valores mais condizentes com o trabalho realizado do advogado, bem como requer a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC [id. 134872184 – pág. 01 à 17]

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar, a violação do Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate as razões do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 134872194 – pág. 01 à 10].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como o autor

insurge-se contra a sentença alegando ser cabível a indenização por danos morais em razão do cadastro do seu nome na Plataforma “Serasa Limpa Nome”, não há que falar em ausência de dialeticidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida pela parte apelada.

Cinge-se dos autos que o autor ajuizou ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c indenização por danos morais em face da empresa Embratel TV SAT Telecomunicações S/S, alegando, em suma, que vem sendo cobrado insistentemente por 03 (três) dívidas contraídas entre o ano de 2011 e 2012, no valor de R$ 108,91 (cento e oito reais e noventa e um centavos) requerendo, para tanto, que seja declarada a inexigibilidade da dívida por prescrição e a condenação à título de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer a prescrição das dívidas, eis que ultrapassaram o lapso temporal previsto no art. 206, § 5º, do CPC e, por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação da requerida a título de danos morais, tendo em vista que a mera inscrição no sistema “Serasa Limpa Nome”, não é capaz de por si só gerar dano moral.

Inconformado, o apelante insurge-se sob o argumento de que a inclusão do seu cadastro na Plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” evidencia conduta desabonadora porque leva à conclusão de que o seu nome “não está limpo”, o que justificaria a indenização por danos morais.

Ocorre que, que tal registro é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Pelo que se vê dos autos, o nome do apelante não foi inserido no cadastro de inadimplentes, de ampla divulgação no mercado e, além disso, a cobrança não passou dos limites aceitáveis, não havendo provas de que os dados tenham chegado a conhecimento de terceiros.

Além do mais, o recorrente não produziu qualquer prova apta a demonstrar que possuiu score reduzido, tampouco dificuldade na obtenção de créditos, de modo que nesses casos, o entendimento é no sentido de que a simples cobrança indevida não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, isso quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

No caso, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação do prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ, Agint no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

A propósito, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
. (N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

“AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, sendo que no caso, inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização.”
(TJ/MT, RAC 1005103-22.2020.8.11.0055, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021)

De mais a mais, a apelante requer que os honorários sejam fixados a luz do artigo 85 do CPC, em valores mais condizentes com o trabalho realizado do advogado, sendo que nesse ponto, assiste razão o apelante.

Ao analisar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer prescrita a dívida cobrada pela empresa apelada, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, e considerando a sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do êxito da pretensão - reconhecimento da prescrição. Já a parte autora fica condenada em 10% sobre o valor pleiteado a título de danos morais, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

No caso, como bem fixado no édito sentencial, é caso de sucumbência recíproca, pois conforme o art. 86 do CPC, estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido – que é exatamente o que o ocorreu no caso.

Porém, a forma como arbitrado, os honorários são irrisórios, se considerar que o valor da dívida cobrada indevidamente é o valor de R$ 108,91 (cento e oito reais e noventa e um centavos).

Assim, nos termos do artigo 85, §8º, preceitua que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Assim, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que é caso de sucumbência recíproca, contudo, pautando nas questões acima elucidadas, denota-se que quando os honorários são irrisórios, como se vê nos autos,

devem ser fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo cada parte suportar o percentual de 50% (cinquenta por cento), contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente, para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) devendo cada parte suportar o percentual de 50% (cinquenta por cento) em face da sucumbência recíproca, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022